Tribunal: TJMT
Processo: 1041907-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041907-26.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 47.424.115/0001-77 (RECORRIDO), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. UTILIZAÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 323 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença prolatada pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que concedeu a segurança impetrada por pessoa jurídica contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, determinando a imediata liberação de mercadorias apreendidas nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1168696-4 e 1168696-8, sob alegação de irregularidade fiscal. O juízo singular reconheceu a ilegalidade da retenção de bens como meio coercitivo para cobrança de ICMS e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apreensão de mercadorias pelo fisco estadual, como forma indireta de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo ou penalidade, configura ato ilegal e abusivo, violador de direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, cabível diante de ato manifestamente ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

4. A apreensão de mercadorias para forçar o contribuinte ao recolhimento de tributo ou multa constitui meio coercitivo de cobrança vedado pelo ordenamento jurídico, conforme a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”).

5. O crédito tributário, uma vez formalmente constituído, deve ser exigido pelos meios próprios previstos na legislação, como o lançamento, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, não sendo lícita a utilização de medidas administrativas que impliquem constrição indevida de bens.

6. A retenção de mercadorias acobertadas por nota fiscal regular e sem fato gerador de ICMS demonstra desvio de finalidade administrativa, violando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade (CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 8º).

7. A jurisprudência do STF e do STJ, bem como a consolidada orientação deste Tribunal, reafirma a ilicitude de apreensões fiscais que visem compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigação tributária, configurando abuso de poder e violação de direito líquido e certo.

8. Mantém-se, portanto, a sentença concessiva da segurança, por se encontrar em conformidade com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada na Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

É ilegal a apreensão de mercadorias pelo fisco como meio coercitivo de cobrança de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF.

A constituição do crédito tributário deve ser seguida de cobrança pelos meios legais, sendo vedada a utilização de medidas administrativas de constrição de bens do contribuinte.

A manutenção da apreensão de bens após a lavratura do auto de infração configura violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX, 37, caput; CTN, art. 151; CPC, art. 8º; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJ-MT,
AgInt
n. 1029522-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 13.11.2024; TJ-MT,
Ap
/RN n. 1036641-92.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença pro
latada
pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada d
a Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do mandado de segurança impetrado p
e
la
pessoa jurídica Customizar Design Comércio e Serviço LTDA
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de
Fiscalização
da Secretaria d
e Fazenda do
Estado de Mato Grosso
(SE
FAZ
/MT)
, a fim de determinar que a autoridade coatora
que proceda com a imediata liberação da mercadoria apreendida, objeto dos
TAD’s
n. 1168696-4 e 1168696-8.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §

1º, da Lei Federal n
.
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo
que o ato administrativo impugnado violou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo respaldo jurídico para a retenção de bens em razão de mero descumprimento de obrigação acessória, desacompanhado de débito tributário.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório,
cuida-se de Remessa Necessária de sentença que, em julgamento de Mandado de Segurança, concedeu a segurança vindicada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que
a

I
mpetrante,
pessoa jurídica denominada Customizar Design Comércio e Serviço LTDA
,
teve
veículos apreendidos
pela SEFAZ/MT, sob alegação de irregularidade fiscal, com base no
s
Termo
s
de Apreensão e Depósito
n. 1168696-4 e n. 1168696-8
.

O fiscal estadual alegou irregularidade na documentação fiscal, sustentando que a nota fiscal apresentada era inidônea, configurando infração material permanente. A liberação da carga e do caminhão foi condicionada ao pagamento do ICMS e multa

no valor de R$ 2
7.975,60 e R$ 26.999,00
, supostamente devidos, embora a empresa sustentasse que se tratava de simples remessa, sem incidência de ICMS.

Diante disso, a empresa impetrou o mandado de segurança com pedido liminar, alegando abuso de poder e uso indevido da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária.

A liminar foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações contestando o direito líquido e certo alegado, invocando respaldo em legislação estadual e no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“
De todo o exposto, nos termos da fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para confirmar a liminar ID. 133668900, para determinar à autoridade impetrada que proceda com a imediata liberação da mercadoria apreendida, objeto dos
TAD’s
nº 1168696-4 e 1168696-8.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição
”
. (id.
316977944
)
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Do exame dos autos, constata-se que, no momento da abordagem, foram lavrados os
Termos de Apreensão e Depósito
n. 1168696-4 e n. 1168696-8
, cuja finalidade foi reter a carga transportada pela impetrante, vinculando sua liberação ao recolhimento de ICMS e multa, valores que totalizam
R$ 27.975,60 e R$ 26.999,00

Entretanto, restou incontroverso que a apreensão não decorreu da constatação de operação mercantil geradora do tributo, mas sim de alegado destaque indevido de imposto em nota fiscal relativa a uma simples remessa de bens, fato este que, por sua natureza, não atrai a incidência de ICMS.

A conduta da autoridade administrativa, ao condicionar a liberação das mercadorias ao pagamento de tributo e penalidade, revela evidente desvio de finalidade, configurando meio coercitivo de cobrança tributária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com a lavratura do correspondente auto de infração e demais documentos fiscais que instruem o TAD, consumou-se a constituição formal do crédito tributário, cabendo ao Fisco, a partir de então, valer-se dos mecanismos previstos em lei para sua cobrança.

O sistema jurídico tributário brasileiro confere ao ente fazendário instrumentos específicos e adequados para a exigência de seus créditos, como o lançamento, a inscrição em dívida ativa e a posterior execução fiscal. Em nenhum momento se admite, no percurso procedimental de constituição ou cobrança do tributo, o uso da apreensão de bens do contribuinte como meio de coação indireta ao adimplemento.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no enunciado da Súmula n
.
323 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Nesse sentido, este
Egrégio
Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Foi constatado que as notas fiscais e os romaneios apresentados descrevem com precisão as peças que compõem os geradores de energia solar, os quais estavam sendo transportados desmontados por questões logísticas. 4. A falta de especificação detalhada por parte da autoridade fazendária no Termo de Apreensão e Depósito não pode resultar em prejuízo ao contribuinte, que cumpriu suas obrigações fiscais principais e acessórias. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de mercadorias cujo transporte está devidamente acobertado por notas fiscais regulares e romaneios de produção é ilegal, não se enquadrando na hipótese de falta de documentação fiscal adequada. 2. A retenção de mercadorias como forma coercitiva para o pagamento de tributos configura prática proibida pela Súmula 323 do STF. " (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295227220238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR À AUTORIDADE FISCAL. CESSAÇÃO DO CARÁTER PERMANENTE DA INFRAÇÃO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. O contribuinte é obrigado à emissão da documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte ou remessa de mercadoria que vier a realizar. (...) A apresentação de Nota Fiscal à autoridade fazendária, emitida regularmente e de forma contemporânea ao transporte realizado, faz cessar o caráter permanente da infração, autorizando a liberação das mercadorias apreendidas tão logo ultimadas as medidas necessárias à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10366419220228110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2024)

Além disso, o artigo 151 do Código Tributário Nacional enumera, de forma taxativa, os instrumentos que podem suspender a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo qualquer menção à possibilidade de apreensão de mercadorias como medida válida ou legítima no curso da atividade fiscalizatória. A utilização dessa prática representa evidente violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, todos aplicáveis à Administração Pública, nos termos do artigo 8º do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a documentação apresentada no curso da ação revela que a operação fiscalizada estava amparada por nota fiscal regularmente emitida, configurando-se como simples remessa, sem caráter oneroso e, portanto, sem fato gerador de ICMS. Em consequência, não subsiste qualquer justificativa plausível para manter a retenção do bem, sobretudo após a lavratura do auto de infração e a colheita dos elementos necessários à apuração da suposta irregularidade.

Nota-se, portanto, a conduta da Administração Tributária, ao prolongar a apreensão da mercadoria após a formalização do crédito, excede os limites de seu poder de polícia e passa a configurar mecanismo ilegítimo de constrição patrimonial, violando frontalmente os direitos fundamentais do contribuinte e subvertendo os princípios constitucionais que regem a atuação do Estado.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança, por se encontrar em perfeita sintonia com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria e com os valores constitucionais que regem a atividade tributária.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

RATIFICO
a sentença, sob
o

crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025